Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600300-64.2020.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600300-64.2020.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600300-64.2020.6.16.0160
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: 0600300-64.2020.6.16.0160 - ofensiva por o perfil fake denominado "ANTONIO
ROCHA", e no grupo do Facebook chamado "VOZ DO PINHÃOENSE", o qual tem por administrador
o Sr. José Valdinez Ferra divulgação de mentiras sobre as candidatas , que dão a intender no post,
que a Candidata LETICIA MARTINS e sua vice Eliane (vulgo LIA DANGUY)seriam candidatas
laranja do atual prefeito e candidato a reeleição ODIR ANTONIO GOTARDO, fato esse que não
é verdade e
que prejudica a atual campanha política da candita LETICIA MARTINS e sua vice, do partido
AVANTE PINHÃO.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANTE - PINHAO - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
NELMO CASSIANO KITCKI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELI MARTINS (RECORRENTE)
NELMO CASSIANO KITCKI (ADVOGADO)
ELIANE APARECIDA CORDEIRO DANGUY (RECORRENTE)
NELMO CASSIANO KITCKI (ADVOGADO)
JOSE VALDINEI FERRAS (RECORRIDO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

15322
216
30/10/2020 16:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.654
RECURSO ELEITORAL 0600300-64.2020.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: AVANTE - PINHAO - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0093893
ADVOGADO: NELMO CASSIANO KITCKI
RECORRENTE: LETICIA GABRIELI MARTINS
- OAB/PR0093893
ADVOGADO: NELMO CASSIANO KITCKI
RECORRENTE: ELIANE APARECIDA CORDEIRO DANGUY
- OAB/PR0093893
ADVOGADO: NELMO CASSIANO KITCKI
RECORRIDO: JOSE VALDINEI FERRAS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0138436
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PUBLICAÇÃO, NA INTERNET, DE
MENSAGEM DE CUNHO POLÍTICO.
CONTEÚDO OFENSIVO E NOTÍCIA
FALSA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RES.-TSE
23.610/2019,
ART.
38.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
RECURSO ELEITORAL DESPROVIDO.
Num. 15322216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016032700500000014746342
Número do documento: 20103016032700500000014746342

1. O art. 38 da Res.-TSE 23.610/2019
determina que a atuação da Justiça
Eleitoral
em
relação
a
conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no
debate democrático.
2. A postagem de mensagem de cunho
político na rede social Facebook, inclusive
com críticas a candidatos, na qual não se
verificou
ofensas
às
recorrentes ou
divulgação de fato sabidamente inverídico,
não transborda os limites da liberdade de
expressão.
3. O fato de o usuário do perfil que
publicou a suposta propaganda irregular
não ter sido imediatamente identificado nos
autos não é suficiente para justificar a
excepcional intervenção judicial no sentido
de determinar a remoção do conteúdo
(Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38, § 2º).
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral, com pedido liminar, pelo partido
,
e
(id.
AVANTE LETICIA GABRIELI MARTINS
ELIANE APARECIDA CORDEIRO DANGUY
13240116) em virtude de supostas publicações ofensivas realizadas no perfil falso denominado
“Antonio Rocha” e no grupo “Voz do Pinhãoense” na rede social Facebook.
Na sentença de id. 13242466, o JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL - PINHÃO
julgou improcedente a Representação por propaganda ofensiva
, sob o
(Fake News)
fundamento de que: a) o conteúdo na rede social Facebook tido como “propaganda
extremamente ofensiva” não transborda da mera livre manifestação do pensamento e da crítica
válida a agente público por fato verídico, de maneira que embora possa representar eventual
dano à imagem política da candidata, evidentemente não pode ser objeto de censura prévia; b)
não existem outros elementos mencionados na inicial ou presentes no texto em questão que
Num. 15322216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016032700500000014746342
Número do documento: 20103016032700500000014746342

permitam visualizar a necessidade de ponderação entre o direito constitucional de livre
manifestação e o direito à proteção da honra e intimidade da representante; c) a própria
Res.-TSE 23.610/2020, que trata da propaganda eleitoral, determina em seu art. 38 que “a
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no debate democrático”.
Em face da sentença, o partido
,
e
AVANTE
LETICIA GABRIELI MARTINS
interpuseram este Recurso Eleitoral (id.
ELIANE APARECIDA CORDEIRO DANGUY
13242916), alegando que a publicação feita pelo recorrido na rede social Facebook tem como
objetivo manipular a opinião pública com mentiras, além de usar do anonimato para difamar e
caluniar diretamente os recorrentes. Sustentou que a divulgação de publicações na internet
não pode ser por meio de perfis falsos, como se verifica no perfil do Antonio Rocha, visto que
este não possui foto de perfil bem como não possui endereço e nem mesmo é possível saber
se aquele nome é verdadeiro. Requereu a retirada da publicação da rede social, vez que viola
as regras eleitorais e ofende caluniosamente a candidata à prefeita LETICIA GABRIELI
e sua vice
. Ao final, requereram, liminarmente,
MARTINS
ELIANE APARECIDA DANGUY
fosse determinada a imediata retirada dos conteúdos ofensivos e, no mérito, pugnaram pelo
provimento do Recurso, para reformar a sentença recorrida, condenando os divulgadores da
propaganda eleitoral irregular à obrigação de retirar definitivamente os conteúdos ofensivos
indicados e a imposição de multa aos responsáveis pela divulgação da propaganda eleitoral
irregular, nos termos do art. 57-D, § 2º da Lei nº 9.504/1997.
Em contrarrazões (id. 13243666), o recorrido Facebook pugnou pela extinção da
demanda por cumulação indevida, de acordo com o art. 4º da Res.-TSE 23.608/2019. Alegou
que a obrigação de publicar o direito de resposta é imposta exclusivamente sobre o usuário
ofensor. Ao provedor de aplicação de internet recai apenas a obrigação de retirar o conteúdo
reputado ilícito e fornecer os dados de identificação do usuário, se disponíveis em seus
sistemas, mediante ordem judicial. Sustentou que deve ser afastado o pedido de condenação
do Facebook Brasil ao pagamento de multa eleitoral, uma vez que, na condição de provedor de
acesso à aplicação, tal hipótese só se faz incidir em caso de descumprimento de ordem judicial
de remoção de conteúdo. Ao final, requereu o desprovimento do Recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 14405916).
É o relatório.

VOTO

Num. 15322216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016032700500000014746342
Número do documento: 20103016032700500000014746342

O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi proferida em 21/10/2020,
II.i.
sendo a peça protocolada no dia seguinte, 22/10/2020, na forma dos arts. 96, § 8º da Lei nº
9.504/1997 e 22 da Res.-TSE 23.608/2019, pelo que, preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à suposta prática de propaganda
II.ii.
eleitoral irregular, consistente na publicação de mensagem ofensiva no perfil falso denominado
“Antonio Rocha” e no grupo “Voz do Pinhãoense” na rede social Facebook.
A propaganda em questão é a seguinte (id. 13240116):
O Juízo
julgou improcedente a Representação Eleitoral, nos seguintes
a quo
termos (id. 13242466):
O texto está juntado inicial, possui poucas linhas e trata de manifestação
comezinha de eleitor na internet.
Num. 15322216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016032700500000014746342
Número do documento: 20103016032700500000014746342

Logo, observa-se que há nítida relação entre o texto e as eleições municipais
atualmente em andamento, à medida que se menciona expressamente o nome
de candidatos.
Entretanto, não basta a mera caracterização do conteúdo como eleitoral para
que se verifique o impedimento à veiculação de notícias e/ou informações,
especialmente quando relacionadas ao exercício de cargo público por parte do
envolvido, já que em tais matérias impera o interesse público.
Assim, quando as manifestações veiculadas mesmo que tragam palavras
desabonadoras, instaura-se evidente conflito entre a proteção da intimidade do
candidato e da liberdade de manifestação do pensamento, o caráter público das
eleições e a publicidade que deve permear os atos públicos, inclusive a eleição.
Aquele que participa de processo eleitoral e exercer cargos públicos não pode
exigir em relação à sua honra e intimidade os mesmos cuidados do cidadão
comum, pois a vida pública e o debate democrático exigem combate de ideias e
análise pública das qualidades pessoais.
[...]
Logo, observa-se que o conteúdo do texto tido como “propaganda extremamente
ofensiva” não transborda da mera livre manifestação do pensamento e da crítica
válida a agente público por fato verídico, de maneira que embora possa
representar eventual dano à imagem política da candidata, evidentemente não
pode ser objeto de censura prévia.
[...]
Logo, observa-se que não existem outros elementos mencionados na inicial ou
presentes no texto em questão que permitam visualizar a necessidade de
ponderação entre o direito constitucional de livre manifestação e o direito à
proteção da honra e intimidade da representante.
A própria Resolução 23.610/2020, que trata da propaganda eleitoral, determina
em seu art. 38 que “A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático”.
Assim, o pedido não dever ser acolhido.
Ante o exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito e, improcedente a
representação apresentada, o que faço com fulcro no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Num. 15322216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016032700500000014746342
Número do documento: 20103016032700500000014746342

Inicialmente, é de se observar que a atuação da Justiça Eleitoral em relação
II.iii.
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático. Com efeito, tanto a legislação eleitoral quanto a jurisprudência, ao
tratarem da propaganda eleitoral na internet, valorizam a liberdade de expressão, com a
mínima intervenção da Justiça Eleitoral. Nesse sentido dispõe a Res.-TSE 23.610/2019, em
seus arts. 38, 39 e 40:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.
§ 2º A ausência de identificação imediata do usuário responsável pela
divulgação do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento
do pedido de remoção de conteúdo da internet.
§ 3º A publicação somente será considerada anônima caso não seja possível a
identificação dos usuários após a adoção das providências previstas no art. 40
desta Resolução.
Art. 39. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a
disponibilizar os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de
forma autônoma ou associados a dados cadastrais, a dados pessoais ou a
outras informações disponíveis que possam contribuir para a identificação do
usuário, mediante ordem judicial, na forma prevista nesta Seção (Lei nº
12.965/2014, art. 10, caput e § 1º).
Art. 40. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto
probatório em processo judicial, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao
juiz eleitoral que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento dos dados
constantes do art. 39 desta Resolução (Lei nº 12.965/2014, art. 22).
A jurisprudência do STF caminha no sentido de que “a liberdade de expressão
constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não
somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas
também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia
somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos,
" (STF, ADI
filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo
4439/DF, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2018).
Na espécie, verifica-se que a mensagem postada na rede social Facebook
contém o seguinte texto:
Num. 15322216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016032700500000014746342
Número do documento: 20103016032700500000014746342

Cabo eleitoral hoje: "Boa tarde, posso entregar uma propaganda do dr Odir pro
senhor?
Eu: não, obrigado. Não voto em candidatos pelo PT.
Cabo eleitoral: Então vote Letícia.
Eu: Letícia? Porque pra Letícia?
Cabo eleitoral: sei lá, votando pra Letícia, já ajuda o Dr Odir
Eu: como assim? Ajuda como?
Cabo eleitoral: porque a vice da Letícia é cunhada do vereador Israel, e eles
estão juntos.
Eu: juntos?
Cabo eleitoral: pra tirar voto do Vitorino e do Dirceu.
Outro cabo eleitoral: vamos, deixe quieto, esse não adianta, é Vitorino.
Sem comentários. Tava na cara isso. E tem vereador que mete o pau no PT, e
está junto no "jeitinho".
Analisando o texto, verifica-se que, ao contrário do alegado pelos recorrentes no
sentido de que a publicação tem como objetivo manipular a opinião pública com mentiras, além
de usar do anonimato para difamá-los e caluniá-los diretamente, não se verifica, das
afirmações veiculadas, qualquer ofensa à honra das candidatas Letícia e Eliane, eis que em
momento algum faz menção à características pessoais, qualificação, condutas e integridade
das candidatas. Nesse sentido, em que pese o cunho político, inclusive com críticas a
candidatos, não se verifica ofensa às recorrentes Letícia e Eliane ou a divulgação de fato
sabidamente inverídico que justifique a atuação da Justiça Eleitoral no sentido de que seja
determinada a retirada do conteúdo da internet, tampouco a aplicação de multa.
Os autores também apontaram, como causa de pedir, o anonimato vedado
II.iv.
pelo art. 57-D da Lei das Eleições.
Nesse sentido, verifica-se que o juízo de origem determinou ao Facebook o
fornecimento dos dados de acesso pertinentes à indigitada postagem, o que foi atendido no id.
13242216. No entanto, nenhuma providência foi adotada em seguida, no sentido da
identificação do usuário, sobrevindo a sentença recorrida.
Ocorre que, conforme determina o art. 38, § 2º da Res.-TSE nº 23.610/2019, o
fato de o usuário do perfil que publicou a suposta propaganda irregular ainda não ter sido
identificado nos autos não é suficiente para justificar a excepcional intervenção judicial no
sentido de que seja determinada a exclusão da referida postagem da internet. Cabe aos
Num. 15322216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016032700500000014746342
Número do documento: 20103016032700500000014746342

interessados, portanto, valerem-se do disposto no já reproduzido art. 40 da Res.-TSE
23.610/2019 e solicitar, perante o juízo de origem, a conclusão das diligências no sentido de
identificar o usuário, caracterizando, ou não, o anonimato.

CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer e negar provimento ao presente Recurso Eleitoral, para
o fim de manter incólume a sentença.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600300-64.2020.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: AVANTE - PINHAO - PR - MUNICIPAL,
LETICIA GABRIELI MARTINS E ELIANE APARECIDA CORDEIRO DANGUY - Advogado dos(a)
RECORRENTES: NELMO CASSIANO KITCKI - PR0093893 - RECORRIDO: JOSE VALDINEI
FERRAS - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS - Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA
LONGHI - SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184, PRISCILA PEREIRA
SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES -
SP0317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, CARINA BABETO CAETANO
- SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS -
SP287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI -
SP290459, DANIELLE DE MARCO - SP311005, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727, MARLIO
DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP0138436

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15322216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016032700500000014746342
Número do documento: 20103016032700500000014746342